Tribunal: STJ
Processo: 0042746-05.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961289 - SP (2025/0214665-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: K&N SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADA
: KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
AGRAVADO
: MOVECTA S.A.
ADVOGADOS
: CLARISSA DAMIANI DE ALMEIDA - RJ130610
BRENO GARBOIS FERNANDES RIBEIRO - RJ131402
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação por
danos morais e obrigação de não fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ; ii) deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:45
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: f674f986-de93-43ef-82f4-cec9d9df0d71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961289 - SP (2025/0214665-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: K&N SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADA
: KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
AGRAVADO
: MOVECTA S.A.
ADVOGADOS
: CLARISSA DAMIANI DE ALMEIDA - RJ130610
BRENO GARBOIS FERNANDES RIBEIRO - RJ131402
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação
por danos morais e obrigação de não fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ; ii)
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por K&N SOLUCOES EM
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação
por danos morais e obrigação de não fazer, ajuizada por pela agravante em face de
MOVECTA S.A.
: julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de
Sentença
débito e procedente a reconvenção apresentada pela agravada, condenando a
Documento eletrônico VDA50810153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:54
Código de Controle do Documento: b49fc931-6cca-4879-83e8-1de321685dfe

agravante ao pagamento de R$ 179.432,63, acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa e da condenação.
: negou provimento à apelação interposta pela agravante,
Acórdão
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da seguinte
ementa:

Recurso de apelação interposto contra r. sentença pela qual foi julgada
improcedente ação declaratória de inexistência de débito, e procedente
reconvenção dela decorrente. Alegação de incorreção, com pedido de reforma.
‘Contrato de prestação de serviços de armazenagem alfandegada para cargas de
importação e exportação’. Responsabilidade da importadora recorrente. Retenção
de mercadorias pela Receita Federal que não configura caso fortuito ou força maior,
não isentando a importadora do pagamento das taxas de armazenagem. Valores
devidos até a data do perdimento das mercadorias, exatamente como cobrados
pela ré-reconvinte recorrida. Plena manutenção da r. sentença. Reapreciação
minuciosa da r. sentença que implicará em desnecessária repetição dos adequados
fundamentos do pensamento como adotados pelo juízo. Simples ratificação dos
termos da r. decisão de 1° grau, porque se mostra suficientemente motivada, e bem
calcada em provas. Recurso não provido. (e-STJ fls. 684)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

Agravo interno: a parte agravante alega que o recurso especial preenche
todos os requisitos de admissibilidade, alegando que houve negativa de vigência
aos artigos 338 e 339 do CPC e ao artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1861
/2018. Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a
Súmula 7/STJ, pois não se trata de reexame de provas, mas de revalorização das
mesmas, e reiterou a necessidade de apreciação do mérito do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) incidência da Súmula 7 do STJ;
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

Documento eletrônico VDA50810153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:54
Código de Controle do Documento: b49fc931-6cca-4879-83e8-1de321685dfe

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50810153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:54
Código de Controle do Documento: b49fc931-6cca-4879-83e8-1de321685dfe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.289 / SP
Número Registro: 2025/0214665-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00427460520228260100 427460520228260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K&N SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
AGRAVADO
: MOVECTA S.A.
ADVOGADOS : CLARISSA DAMIANI DE ALMEIDA - RJ130610
BRENO GARBOIS FERNANDES RIBEIRO - RJ131402
GIOVANNA GIFALLI DA GRACA MELLO - RJ256450
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DEPÓSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : K&N SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADA
: KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
AGRAVADO
: MOVECTA S.A.
ADVOGADOS : CLARISSA DAMIANI DE ALMEIDA - RJ130610
BRENO GARBOIS FERNANDES RIBEIRO - RJ131402
Documento eletrônico VDA51809306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:01:45
Código de Controle do Documento: 29118e95-a015-4aac-a646-66edf6eab665

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:01:45
Código de Controle do Documento: 29118e95-a015-4aac-a646-66edf6eab665